Tribunal: TJDFT
Processo: 0002054-54.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. FRAGILIDADE DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1 - Nas circunstâncias em que a prova oral se mostra insegura, em função de insuficiência dos depoimentos da vítima e das testemunhas, na ausência de outros elementos capazes de comprovar a acusação, impõe-se a absolvição por falta de provas (artigo 386, inciso VII, do Código Penal).
2 - Recurso conhecido e provido.